Tribunal: TJSP
Processo: 1005574-71.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Contratação de seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada, posto que não facultada a escolha da seguradora. Contrato que sequer identifica a seguradora supostamente contratada. Correta a

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Contratação de seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada, posto que não facultada a escolha da seguradora. Contrato que sequer identifica a seguradora supostamente contratada. Correta a determinação de restituição não só da própria tarifa, como dos juros contratuais que tenham sido pagos sobre referida verba. Repetição do indébito que se dá de forma simples, autorizada a compensação. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos pela parte ré majorados para o correspondente a R$1.200,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.